Tribunal: TJDFT
Processo: 0711244-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos afere-se que fora determinado chamamento processual de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, de molde a ser o autor, ora apelante, intimado a dizer do seu interesse e utilidade no exame do apelo que formulara, tendo em conta o havido no transcurso processual e o prazo já decorrido desde o aviamento desta ação, quando fora ressalvado, inclusive, que seu silêncio será interpretado como desistência do recurso1. Ocorre que, conquanto devidamente intimado, o apelante deixara transcorrer o prazo assinado para manifestar o seu interesse no exame do apelo que aviara2. Assim, a ausência de manifestação do apelante/autor deve ser acolhida como desistência do apelo que interpusera em face do provimento terminativo devolvido a reexame. Alinhadas essas considerações, acolhendo o silêncio como desistência do recurso que veiculara o autor, porquanto colocado termo à ação via do provimento terminativo que estava sob reexame, há muito editado, coloco termo ao apelo com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil e no art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido e arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 65881659 2 ID Num. 66427838